Tribunal: TJSP
Processo: 1514292-77.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta pelo Município de Embu das Artes contra sentença que extinguiu execução fiscal contra José Berto da Silva, por ausência de indicação do endereço do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de endereço do

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta pelo Município de Embu das Artes contra sentença que extinguiu execução fiscal contra José Berto da Silva, por ausência de indicação do endereço do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de endereço do executado na Certidão de Dívida Ativa compromete a validade da execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A exequente foi intimada a emendar a inicial para informar o endereço do executado, mas não cumpriu a determinação, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. A Certidão de Dívida Ativa deve conter o endereço do devedor, conforme art. 202 do CTN e art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80. A omissão dessa informação acarreta nulidade da inscrição e do processo de execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de endereço do executado na Certidão de Dívida Ativa acarreta nulidade da execução fiscal. 2. A inércia da exequente em emendar a inicial impede a correção do vício.
Legislação Citada:
CPC, art. 330, IV, e 485, I; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o e §6o, art. 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 0541054-78.2011.8.26.0073, Rel. Des. Silva Russo, j. 08/08/2023; TJSP, Apelação Cível no 0540984-61.2011.8.26.0073, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 27/06/2023.